Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. SÚMULA No 472 DO STJ. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa (STJ - REsp repetitivo no 973.827/RS – Temas 246 e 247 - e Súmula no 539).

3. A comissão de permanência é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ.

4. Demonstrado que na planilha de cálculo do débito foi aplicado o fator acumulado de comissão de permanência (FACP), que, todavia, não foi expressamente pactuado entre as partes, a comissão de permanência deve ser calculada pelo índice constante no título, qual seja, a taxa de mercado do dia do pagamento, sem cumulação com outros encargos (STJ, Súmula no 472).

5. É ilegal a cobrança de Tarifa de Abertura de crédito (TAC) nos acordos celebrados após 30/4/2008, conforme tese firmada no REsp repetitivo no 1.251.331/RS (STJ, Temas 618; 619; 620; 621).

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.